Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709486-85.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCTAVIO GOMES DE JESUS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação (Id. 41676944) interposto por OCTÁVIO GOMES DE JESUS (impetrante) contra a sentença de Id. 41676941, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu liminarmente a petição inicial (art. 10, cabeça, da Lei n. 12.016/2009) e denegou o mandado de segurança sem apreciação do mérito (art. 6.o, § 5.o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do CPC/2015). Interposto o recurso, em que questionados pelo apelante os fundamentos invocados pelo magistrado de origem, sobreveio aos autos a petição de Id. 41676950, em que o impetrante pleiteia a desistência do recurso, sendo os autos encaminhados a esta Corte por força do despacho de Id. 41676951. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 998, do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, dessarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Ademais, observo que a procuração de Id. 41676919, atribui à causídica que assina digitalmente referida petição poderes para formular pedidos desta natureza. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelo impetrante (Id. 41676950) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Com o trânsito em julgado, procedam-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora